Tribunal: TJES
Processo: 5008739-16.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008739-16.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5008739-16.2022.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: ADRIENE INES CAMILO E VITOR CAMILO DE CAMPOS

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. NÃO JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO PELA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Em síntese, alegam, os autores, que perceberam a cobrança de serviços não contratados da primeira requerida em cartão do segundo requerido, tendo entrado em contato com esses para que cessassem as cobranças, sem êxito, mesmo após reclamação junto ao PROCON.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 4992915) resolveu a lide, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO, solidariamente, os requeridos a:

a) restituírem, à autora ADRIENE INÊS CAMILO, o valor indevidamente cobrado, correspondente a R$1.197,60 (mil cento e noventa e sete reais e sessenta centavos), já em dobro, com juros desde a citação e correção monetária desde a propositura da demanda, sem prejuízo do ressarcimento das parcelas eventualmente cobradas durante o curso da demanda, a serem comprovadas em cumprimento de sentença;

b) cancelarem as cobranças no cartão dos autores, na forma da decisão de ID n°17401536, a qual RATIFICO;

c) pagarem à autora ADRIENE INÊS CAMILO indenização por danos morais nos valores de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com juros desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Irresignado, o Banco Santander interpôs Recurso Inominado (ID 4992918). Em suas razões, alega que as transações reclamadas pelos Recorridos foram devidamente realizadas com a conjugação do uso do cartão original e validação do CVV, ressaltando que o plástico é de uso exclusivo do cliente, sendo de sua responsabilidade manter a informação em sigilo e não passar a terceiros. Ainda, aduz que a guarda do cartão e o zelo pela manutenção do sigilo da senha pessoal incubem ao correntista. Por fim, defende que não há de se falar em restituição em dobro e inexistem danos morais. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do Recorrido, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado, o que não ocorreu no presente caso.

Em que pese a alegação de utilização do cartão original para a realização de compras, com a
validação do CVV, como já afirmado,
não há provas suficientes para demonstrar a regularidade da contratação, uma vez que o Recorrente não apresentou sequer o contrato assinado pela parte autora, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“Assim, caberia às requeridas a prova da contratação, o que não ocorreu.

Não merece acolhimento a alegação da primeira requerida de que caberia aos autores informarem os 6 primeiros e 4 últimos dígitos do cartão de crédito, bem como os códigos de autorização das supostas cobranças, visto que, as informações pessoais dos autores e de seus cartões estavam disponíveis nos documentos juntados na inicial, bem como não há como obrigar os requerentes a informarem código de autorização das cobranças quando esses alegam justamente que as cobranças não foram autorizadas.

Também não merece prosperar a alegação do segundo requerido de que não teria responsabilidade sobre as cobranças em razão de ter havido utilização do cartão com chip e validação do código CVV na contratação do serviço, eis que, conforme acima exposto, a contratação não foi comprovada.”

Ademais, c
onstatando-se o erro na manutenção da cobrança em desfavor da autora e considerando a prática abusiva pelo réu, apura-se a responsabilidade do último pelo “critério da boa-fé objetiva” na medida em que demonstrada que a continuidade da cobrança ocorreu indevidamente
, não caracterizando-se como engano justificável, apto a afastar a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC.

Assim, considerando que a Instituição Financeira não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil, impõe-se a restituição do valor cobrado indevida, em sua forma em dobro, e o cancelamento das cobranças no cartão.

Quanto aos danos morais, entendo que a falha na prestação dos serviços pelo recorrente configura a ilicitude de sua conduta, diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em diminuição do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença objurgada.

CONDENO
o Banco Santander ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)